Tribunal: TJMT
Processo: 1017537-63.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017537-63.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELVIO MONEDA ALBERTO - CPF: 004.314.288-59 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e consumidor. recurso de apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. reativação de contrato declarado inexistente. coisa julgada afastada. novo fato gerador. sentença anulada.
recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, sob fundamento de coisa julgada.

2. O Apelante ajuizou Ação anterior (ano 2021), na qual obteve decisão transitada em julgado, com a declaração de inexistência do Contrato bancário e condenação do Banco à devolução dos valores indevidamente descontados e indenização por dano moral. No entanto, em agosto de 2023, o Banco reativou os descontos referentes ao mesmo Contrato anteriormente declarado inexistente, o que motivou o ajuizamento da Ação onde foi proferida a sentença apelada.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de ajuizamento de nova Ação diante da reativação indevida do Contrato previamente declarado inexistente.

4. Discute-se se a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira caracteriza novo fato gerador apto a afastar a incidência da coisa julgada.

III. Razões de decidir

5. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, nos termos do art. 502 do CPC. No entanto, o próprio ordenamento jurídico prevê exceções, como nos casos de relações jurídicas de trato continuado sujeitas a modificações supervenientes (art. 505, I, do CPC).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a reiteração da conduta ilícita constitui novo fato jurídico, afastando a incidência da coisa julgada (STJ, REsp 2027650/DF).

7. A formação da coisa julgada exige identidade entre as partes, causa de pedir e pedido. No caso concreto, a nova Ação fundamenta-se em fato posterior ao trânsito em julgado da sentença proferida na primeira Ação, caracterizando-se como nova lesão ao direito do Autor.

8. A extinção prematura do feito sem análise do mérito configura negativa de prestação jurisdicional e afronta ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Sentença anulada, com a ordem de retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da Ação.

Tese de julgamento:
"A reativação indevida de contrato bancário previamente declarado inexistente configura novo fato jurídico, afasta a incidência da coisa julgada e viabiliza o ajuizamento de nova demanda para obstar a conduta e reparar os danos causados."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 502 e 505, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2027650/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25/10/2022; TJ-MG, AC 10000190257337005, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 04/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1017537-63.2024.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Helvio Moneda Alberto
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
Banco Mercantil do Brasil S.A.
,

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

De início, pugna o Apelante pela concessão da justiça gratuita para o processamento do Recurso.

Intimado para comprovar a incapacidade financeira, anexou documentos nos Ids. 254779169 até 254779175.

Nas razões recursais, o Apelante alega que a demanda está vinculada a novo fato gerador (reativação do contrato declarado inexistente), logo, não há falar em coisa julgada.

Com esses fundamentos, requer a nulidade da sentença.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, no que tange ao pedido de justiça gratuita formulado nas razões do Recurso, não comporta conhecimento, pois conforme se extrai do caderno processual, quando promoveu a demanda o Apelante requereu a benesse; todavia, o pedido não foi apreciado e fundamentadamente rejeitado.

Assim, à conclusão é a de que ocorreu deferimento tácito (STJ, EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DEJEN de 9/1/2025); de conseguinte, não há pertinência na análise do pedido, pois
"o benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, e não havendo comprovação de que tenha decaído de tal direito, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição."
(AgInt no AREsp n. 1.316.296/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe de 24/5/2019).

Em relação ao mérito, consta dos autos que o Apelante Helvio Moneda Alberto ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face do Banco Mercantil do Brasil S.A.

Na peça vestibular narrou que, em 29/10/2021, ingressou com demanda judicial (n. 1026385-44.2021.8.11.0003) em desfavor do Banco Réu, a fim de ser indenizado pelo empréstimo não contratado (contrato n. 017187353).

Afirmou que seus pedidos foram julgados procedentes, com a consequente declaração de inexistência do débito e condenação da instituição bancária à restituição das parcelas decotadas indevidamente e indenização por dano extrapatrimonial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Seguiu aduzindo que, decorridos 2 (dois) anos do julgamento daquela demanda, precisamente em 23/08/2023, o Banco Mercantil do Brasil S.A. reativou os descontos das parcelas do empréstimo.

Ressaltou que o número do contrato é o mesmo (n. 017187353) e que a atitude do Banco demonstra clara má-fé.

Com esses argumentos, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, a condenação do Réu à devolução em dobro do valor decotado indevidamente da sua aposentadoria, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na primeira análise, o Juiz singular constatou que, com base nos mesmos fundamentos jurídicos, o Autor formulou os mesmos pedidos da Ação anteriormente ajuizada. Assim, em observância ao princípio da não surpresa, foi intimado para emendar a inicial e regularizar os pedidos, sob pena de indeferimento da inicial.

O Requerente emendou a inicial e alterou o nome da Ação para de "Obrigação de Não Fazer c/c Indenização de Danos Morais, Repetição de Indébito e Tutela Antecipada de Urgência".

Argumentou que se trata de novo fato gerador, e que a obrigação consiste na abstenção dos descontos referente à prestação vinculada ao Contrato
sub judice
.

Ato contínuo, sobreveio sentença em que o Juiz extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em reconhecimento à coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, deixando de fixar honorários (Id. 247430678).

Inconformado, Helvio Moneda Alberto

interpôs este Recurso de Apelação sob a tese de que a demanda está vinculada a novo fato gerador (reativação do contrato declarado inexistente); logo, não há falar em coisa julgada.

Com esse argumento, almeja a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem, para o regular processamento.

Pois bem. O Estatuto Processual Civil nos ensina, no artigo 502, que em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A essa imutabilidade, dá-se o nome de coisa julgada, que, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A coisa julgada material é instituto de ordem pública que visa garantir segurança jurídica e estabilidade das relações processuais, impedindo a rediscussão de matéria já decidida definitivamente pelo Poder Judiciário.

O artigo 505, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei
.

A norma processual deixa claro que a imutabilidade da decisão judicial não pode ser considerada de forma absoluta, sobretudo quando há a superveniência de fato novo capaz de alterar a relação jurídica entre as partes.

A controvérsia devolvida, neste caso, cinge-se à possibilidade de o Autor/Apelante ajuizar nova Ação depois de ter obtido decisão favorável em demanda anterior, porque o Recorrido descumpriu a ordem judicial transitada em julgado.

Ao consultar o PJE 1a Instancia, verifiquei que, em 29/10/2021, o Apelante Helvio Moneda Alberto ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido De Tutela Antecipada de Urgência n. 1026385-44.2021.8.11.0003 em face do Banco Apelado, haja vista a crédito de R$ 1.945,38 (mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos) em sua conta bancária, a título de empréstimo que não solicitou, bem como o decote da primeira parcela no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no mês de outubro de 2021.

Naquela demanda, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a restituição em dobro do valor deduzido de sua remuneração, e indenização por dano moral.

A Ação foi sentenciada em 22/04/2022, os pedidos julgados procedentes, o débito no valor de R$ 1.945,38 (um mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), representado pelo Contrato n. 000017187353, foi declarado inexistente, e o Banco Apelado condenado a restituir em dobro o valor descontado indevidamente e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambas as quantias acrescidas dos consectários legais, além de arcar com as verbas de sucumbência.

A sentença foi mantida por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Apelo interposto pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. O Acórdão transitou em julgado em 15/08/2022 e teve início a fase do Cumprimento de Sentença, que já se encerrou.

Voltando os olhos para o caso concreto, verifica-se a demanda reside em novo fato, qual seja: a dedução de R$ 50,00 (cinquenta reais) no benefício de aposentadoria do Apelante, em
23/08/2023
, referente a parcela de um empréstimo que, outrora, foi declarado inexigível pelo Poder Judiciário.

Nota-se, portanto, que a causa de pedir daquela demanda (empréstimo não contratado e desconto de parcela no mês de outubro de 2021) é diferente daquela que motivou o ajuizamento desta demanda (reativação do desconto no mês de agosto de 2023).

Em outras palavras, a causa de pedir aduzida pelo Autor/Apelante refere-se à reativação indevida do Contrato já declarado inexistente, ensejando a continuidade dos descontos anteriormente reputados ilícitos. Trata-se, pois, de uma nova violação ao direito do Autor/Apelante, cuja ocorrência se deu após o trânsito em julgado da ação originária.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a reiteração da conduta ilícita configura novo fato jurídico, o que afasta a incidência da coisa julgada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. CONHECIMENTO. CONTRATO. RESCISÃO. IMPROCEDÊNCIA. VINCULAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a questão do cumprimento do contrato e da prestação do serviço está acobertada pela coisa julgada e, se estiver, se o Tribunal de origem, ao manter a sentença de extinção da execução, violou a imutabilidade dessa decisão.
3. Não faz coisa julgada sobre a integralidade da relação jurídica o pronunciamento judicial que aprecia relações de trato continuado que sofrem modificações de ordem fática e jurídica no tempo. Inteligência do art. 505, I, do CPC/2015.4. Se, a despeito do pedido de rescisão, o pacto que originou a emissão dos títulos de crédito seguiu vigente, os fatos supervenientes, alheios ao pronunciamento anterior e que têm aptidão para alterar o contexto jurídico e a relação entre as partes, não podem ficar imunes à jurisdição.
5. Recurso especial não provido e prejudicado o agravo interno. (STJ - REsp: 2027650 DF 2022/0168248-1, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022). (sem destaque no original)

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COISA JULGADA - FATOS NOVOS NÃO ABARCADOS PELO QUE FOI DECIDIDO NO PROCESSO ANTERIOR. AFASTAMENTO DO INSTITUTO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. O instituto da coisa julgada é garantia constitucional, que torna imutável decisão de mérito, não podendo mais a questão ser discutida. Se a lide trata de fatos novos entre as mesmas partes, não pode ser acolhida a preliminar de coisa julgada, devendo ser instruído o feito e analisada a questão não abarcada em processo anterior. (TJ-MG - AC: 10000190257337005 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021).

Oportuno reiterar que a formação da coisa julgada exige a coincidência das partes, causa de pedir e pedido. Não é possível seu reconhecimento quando surgir um novo fato constitutivo que legitime a propositura de outra Ação.

Com efeito, a reincidência de deduções indevidas após o trânsito em julgado de sentença anterior caracteriza nova infração, que viabiliza o ingresso de nova demanda, seja para obstá-la, seja para pleitear indenização pelos prejuízos resultantes.

Diante desse panorama, a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face do Banco Apelado onde foi proferida a sentença recorrida não representa reiteração da Ação anterior, mas sim o exercício regular do direito do Apelante, decorrente de nova lesão causada pela instituição bancária.

É princípio basilar do processo civil o acesso à justiça e à tutela jurisdicional adequada, conforme preconizado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como pelos artigos 4o e 6o do CPC, que impõem ao Julgador o dever de promover uma decisão justa, em tempo razoável e com a devida fundamentação.

O equívoco decorrente da extinção prematura do Processo sem análise do mérito prejudica a prestação jurisdicional e inviabiliza o direito de o Apelante de ter suas alegações devidamente apreciadas.

Portanto, a sentença que extinguiu o feito sem permitir a análise do mérito afronta o princípio da efetividade da jurisdição, razão pela qual deve ser anulada.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, anulo a sentença recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11o do CPC tendo em vista o provimento do Recurso (Tema 1059/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2025